Tribunal: TJSP
Processo: 2169150-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Contratos bancários – Execução de título extrajudicial – Diligências – INFOJUD e Renajud – Possibilidade de a parte credora requerer diligências úteis na busca por bens penhoráveis, independentemente da indicação – Intervenção judicial imprescindível para obtenção de informações protegidas por sigilo.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169150-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados RV INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS LTDA e
REGINALDO VENANCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 27 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169150-47.2020.8.26.0000 -Voto no 44843 - Silvio
2
VOTO No: 44843
AGRV.No: 2169150-47.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Théo Assuar Gragnano
AGTE. : Banco Bradesco S/A
AGDOs. : RV Instalação de Esquadrias Ltda. e Outro
Agravo de instrumento Contratos bancários – Execução
de título extrajudicial Diligências INFOJUD e Renajud
Possibilidade de a parte credora requerer diligências úteis
na busca por bens penhoráveis, independentemente da
indicação
Intervenção judicial imprescindível para
obtenção de informações protegidas por sigilo.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão proferida à fl. 152, dos autos principais digitais, que indeferiu o pedido de
nova pesquisa nos sistemas Renajud e Infojud ante o fato de já ter sido apreciada a
questão anteriormente, da qual se insurge a instituição financeira sob a
fundamentação de que não há qualquer impedimento ou limitação para o atendimento
da pretensão de utilização das ferramentas eletrônicas disponíveis para a tentativa de
recebimento de seu crédito, bem como de que a pesquisa de bens utilizando os
sistemas RENAJUD e INFOJUD é necessária em decorrência do lapso temporal
desde a última tentativa, a fim de verificar se houve mudança na situação financeira
dos devedores e, pugna pelo provimento do recurso.
Recurso tempestivo, preparado e processado no efeito
devolutivo, posto que não requerido o efeito suspensivo, dispensadas as informações,
bem como certificada a não apresentação de resposta (fl. 12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169150-47.2020.8.26.0000 -Voto no 44843 - Silvio
3
É a suma do necessário.
Preservado o entendimento do MM. Juízo de origem, o recurso
comporta provimento.
Com efeito, não há como impedir o credor de utilizar as
ferramentas 'on line' disponíveis, como no caso dos sistemas INFOJUD e RENAJUD,
na tentativa de localização de bens ou ativos financeiros em nome dos devedores,
sob pena de obstaculizar seu direito de tentar receber seu crédito.
Não há na legislação nenhuma previsão que condicione o pleito
de desarquivamento dos autos à comprovação de bens de propriedade do devedor
passíveis de penhora. A prevalecer a r. decisão hostilizada o êxito da demanda
poderá ficar comprometido no caso, por exemplo, de o credor necessitar da
intervenção judicial para sua obtenção de informações sigilosas.
Registre-se, ademais, que já houve decurso de tempo razoável
desde a última pesquisa realizada, razão pela qual se mostra cabível a verificação de
eventual modificação na situação patrimonial do executado e, acerca do tema, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PENHORA
ELETRÔNICA
DE
DINHEIRO.
BACEN
JUD.
DILIGÊNCIA
INFRUTÍFERA.
REITERAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. (...) 2. Conforme decidido
pela Corte Especial (REsp 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos
recursos repetitivos), com a vigência da Lei 11.382/2006, não
mais se exige a comprovação de exaurimento das diligências
administrativas para penhora por meio do Bacen Jud. 3. A lei
(art. 655-A do CPC) não limitou o uso do Bacen Jud a uma
única vez. Por se tratar de instrumento destinado a promover a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169150-47.2020.8.26.0000 -Voto no 44843 - Silvio
4
satisfação da pretensão creditória, ele pode servir também para
qualquer outra diligência (e.g., expedição de ofício ao Detran
ou aos Cartórios de Imóveis), isto é, tantas vezes quanto
necessário. 4. Aplicação, por analogia, do art. 15, II, da Lei
6.830/1980, segundo o qual a viabilização da penhora
(mediante substituição ou reforço) pode ser feita a qualquer
tempo. (...) 7. A utilização do Bacen Jud, em termos de
reiteração da diligência, deve obedecer ao critério da
razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a,
diariamente, consultar o referido programa informatizado.
Contudo, inexiste abuso ou excesso na reiteração da medida
quando decorrido, por exemplo, o prazo de um ano, sem que
tenha havido alteração no processo. 8. Naturalmente, isso não
impede que, antes da renovação da pesquisa via Bacen Jud, a
Fazenda Pública credora promova as diligências ao seu
alcance, para localização de outros bens. Porém, conduta
dessa natureza (comprovação do exaurimento de outras
diligências) não pode ser exigida como requisito para fins de
exame judicial do pedido iterativo da tentativa de penhora por
meio do Bacen Jud, pois isso seria equiparável a, de maneira
oblíqua,
fazer
retornar
orientação
jurisprudencial
ultrapassada.”1
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD.
REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE.
(...)
Discute-se
nos
autos
sobre
a
possibilidade de reiteração do pedido de constrição online,
considerando a existência de anteriores tentativas de bloqueio
infrutíferas. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da
possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema
BacenJud, desde que observado o princípio da razoabilidade a
ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG,
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011.
1 REsp 1199967/MG; Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132); Órgão Julgador T2 SEGUNDA TURMA; Data do
Julgamento 16/11/2010; Data da Publicação/Fonte DJe 04/02/2011 RSTJ vol. 222 p. 292.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169150-47.2020.8.26.0000 -Voto no 44843 - Silvio
5
4. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido da
Fazenda de reiteração da penhora online, por entender que
houve duas tentativas de bloqueio infrutíferas, sendo que a
última havia sido deferida há pouco tempo. Asseverou,
ademais, que a recorrente não trouxe qualquer fato novo que
autorizasse a renovação da diligência. Nesta via recursal, a
parte recorrente alega que o dinheiro é contemplado pela
legislação como garantia preferencial no processo de
execução, posicionado em primeiro lugar na ordem legal, sendo
a penhora via Bacen-Jud um meio que possui preferência em
relação à outras modalidades de constrição. De outro lado,
afirma que entre o requerimento da diligência e a decisão
denegatória do pedido, passaram-se mais de um ano. 5. Não
há falar em ou excesso a impedir a reiteração do pedido de
constrição online, na hipótese em que ultrapassado mais de um
ano do requerimento da diligência anterior. 6. Recurso especial
parcialmente provido.”2
No mesmo sentido o entendimento adotado em casos similares
por este Tribunal de Justiça:
“Agravo de Instrumento - Execução por
título extrajudicial - Decisão que deferiu pedido de suspensão
do processo, nos termos do art. 921, III, do CPC,
condicionando o eventual desarquivamento à comprovação da
existência de bens penhoráveis em nome dos devedores -
Descabimento - Possibilidade de reiteração de diligências, com
a necessária intervenção do Poder Judiciário - Recurso
provido.”3
“Execução
-
Determinação
de
comprovação de existência de bens dos executados para o
desarquivamento
da
execução
-
Possibilidade
de
desarquivamento dos autos sem a comprovação determinada,
caso vislumbrada a possibilidade de alteração da situação
financeira dos executados, já que há diligências que dependem
de intervenção judicial - Recurso provido.”4
2 REsp no 1267374/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 07/02/2012.
3 Agravo de Instrumento no 2125889-37.2017.8.26.0000, rel. Thiago de Siqueira, j. 14/08/17.
4 Agravo de Instrumento no 2089117-75.2017.8.26.0000, rel. Des. Gil Coelho, j. 22.06.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169150-47.2020.8.26.0000 -Voto no 44843 - Silvio
6
“Agravo de Instrumento. Prestação de
Serviços
Educacionais.
Execução
decorrente
de
Ação
Monitória.
Cumprimento
e
Sentença.
Determinação
de
suspensão da execução, por 1 (um) ano, condicionada a
retomada do trâmite processual à notícia de existência de
patrimônio
passível
de
penhora.
Descabimento.
Prosseguimento do feito, findo o prazo de suspensão, com
possibilidade de reiteração de diligências por meio dos
sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud. Decisão reformada.
Recurso provido.”5
Dessa forma, o r. despacho hostilizado merece integral
reforma, ficando afastada a condição nele estabelecida para fins de prosseguimento
da execução, reservando-se ao agravante o direito de repetir as medidas atinentes à
satisfação do crédito, notadamente as que demandem intervenção judicial, conforme
já exposto no alvará judicial concedido.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso.
Oficie-se ao MM. Juízo “a quo”, com o traslado desta decisão.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
5 Agravo de Instrumento no 2064152-33.2017.8.26.0000, rel. Des. Bonilha Filho, j. 22.06.2017.